Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. O Juízo Suscitante do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal comunica que, em razão de pedido de desistência formulado pela parte autora, o processo que deu origem ao presente conflito de competência foi extinto sem resolução do mérito, nos termos da sentença acostada no Id. 51805282. Nesse contexto, julgo prejudicado o conflito de competência por não mais subsistir. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator